Tribunal: STF
Processo: RE 79735
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
Desapropriação. A verba de honorários de advogado, nas desapropriações, deve ser calculado percentualmente sobre a diferença entre o preço oferecido (não, sobre o depósito feito para o fim da imissão na posse) e o preço fixado na condenação. Recurso extraordinário conhecido e provido.